Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718514-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGAMENON CARVALHO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AGAMENON CARVALHO TEIXEIRA, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer no 0707781-69.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela, visando a imposição ao ente distrital de fornecimento de medicamento (POMALIDOMIDA em associação com DARATUMUMABE) registrado na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por AGAMENON CARVALHO TEIXEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos (1) POMALIDOMIDA em associação com (2) DARATUMUMABE, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 195179500. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com mieloma múltiplo IgA Lambda em abril de 2018; (II) já utilizou todas as medicações disponíveis no SUS (Melfalano, Ciclofosfamida, Talidomida, Bortezomibe, Prednisona e Dexametasona), contudo se encontra em progressão de doença; (III) a médica assistente, Dra. Lumie Sabanai Shintaku (CRM/DF 30309), com atuação no Hospital Universitário de Brasília - HUB, prescreveu a necessidade de tratamento com os fármacos objeto dos autos. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 1626/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que os medicamentos não são padronizados pelo SUS, ID ID 195179514 – pág. 3. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem 'prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão liminar da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o(s) medicamento(s) POMALIDOMIDA e DARATUMUMABE, nos termos da prescrição médica apresentada, sem prejuízo da revisão da decisão após a apresentação de Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o de verbas públicas sequestro para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n°41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1°, do CPC; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; a citação do requerido, na pessoa do seu representante legal para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; a prolação de sentença que confirme a tutela de urgência concedida, ou que concomitantemente a conceda, caso isso não tenha ocorrido, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o(s) medicamento(s) POMALIDOMIDA e DARATUMUMABE nos termos da prescrição médica apresentada, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada a necessidade, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n°41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial. a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, ãã 2° e 3°, da Constituição da República; do art. 4°, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n° 80/1994; do art. 3°, inc. I, da Lei Complementar Distrital n° 744/2007; e do Decreto Distrital n° 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos POMALIDOMIDA em associação com DARATUMUMABE, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 195179509. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas file:///C:/Users/Usuario/Downloads/NT941%20(1).pdf e file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1360.pdf o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, cabe ponderar que há diferenças significativas entre os Estados, de sorte que muitas vezes o fármaco ofertado por um ainda não está disponível no outro, sendo, portanto, imprescindível a análise com base na realidade da SES/DF. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 195179512. Anote-se. V _ DOS PEDIDOS DE RESPOSTA A QUESITOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL Na inicial, a parte autora indicou 23 quesitos para constarem na Nota Técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT e, ainda, caso a conclusão seja desfavorável ao seu pedido, a produção de prova pericial ou técnica simplificada. Inicialmente, ressalto que o NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, procede à avaliação das demandas segundo critérios científicos, indicados nas Notas Técnicas emitidas. Referido Núcleo, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, a partir das diretrizes fixadas nas Resoluções no 107 e 238 do CNJ, e supervisionado pelo Coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde, com normas e atribuições dispostas na referida Portaria, emite pareceres de natureza consultiva, não vinculando as decisões deste Juízo. De outro lado, o ponto controvertido entre as partes consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento não padronizado prescrito. Não se discute se o medicamento requerido é eficaz ou tem menos efeitos colaterais, tampouco o diagnóstico da autora ou a adequação do tratamento proposto ao seu caso clínico. Como já asseverado, o que importa definir é se o Estado tem a obrigação legal de custear o tratamento proposto, não previsto nas políticas públicas. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, este direito não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto, o STJ definiu o Tema 106, que exige a comprovação de 04 requisitos cumulativos: registro na ANVISA, hipossuficiência para o custeio, imprescindibilidade do tratamento não padronizado proposto e ausência de opções terapêuticas padronizadas. Ante o exposto: 14 _ Indefiro o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 15 _ Indefiro os 23 quesitos indicados, até mesmo porque a autora terá prazo para se manifestar acerca do documento produzido, quando poderá anexar esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 15.1 _ Caso remanesçam dúvidas/contradições, poderá indicá-las de forma clara e objetiva, requerendo esclarecimentos adicionais. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 16 _ Processo cadastrado corretamente no PJE”. (ID 163999075.) - g.n. No agravo, a autora pede a concessão da antecipação da tutela recursal para impor ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento “TAS-102 35mg e AVASTIN 400mg” e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante argumenta que o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção da saúde constitui política pública dotada de caráter cogente e vinculante pela Constituição Federal (art. 5o e art. 196 da CF), conforme diversos julgados do STF. Afirma que a pretensão para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento pretendido nos autos, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, contempla os requisitos definidos pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ). Assim, defende a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento pelo ente distrital aduzindo possuir 82 (oitenta e dois) anos de idade com diagnostico de Mieloma Múltiplo (CID: C90.0) e que a médica assistente relatou a ineficácia de todas as medicações disponíveis pelo SUS, porém destaca que a doença permanece em progressão e oferece risco de morte por complicações infecciosas da enfermidade. Alega que o relatório médico indica que o fármaco prescrito seria o único tratamento possível e de fundamental importância para a recuperação da sua saúde e bem-estar. Afirma, ainda, apresentar o seguinte quadro clínico “dificuldades de mobilidade, EM GRAU LEVE, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em GRAU LEVE, dores e desconforto, EM GRAU MODERADO e ANSIEDADE/DEPRESSÃO, EM GRAU LEVE”. (ID 58816739 - Pág. 11.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça. (ID 195229454.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada na qual o autor requer a condenação do Distrito Federal de fornecer o medicamento POMALIDOMIDA e DARATUMUMABE, na forma e termos da prescrição médica apresentada aos autos. (ID 195179500.) COMPETÊNCIA. Ao que consta dos autos, o autor requer o fornecimento do medicamento “TAS-102 35mg e AVASTIN 400mg”, fármaco registrado na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A esse respeito, em observância ao Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou estabelecida a obrigatoriedade de a União integrar a lide tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA quando, conforme hipótese dos autos, b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, nos termos do julgamento do RE 855.178 (Tema 793/STF). Nada obstante, em recente julgamento de precedente vinculante oriundo também do STF (RE 1366243/SC), cuja liminar foi referendada pelo plenário (18/04/2023), restou determinado pela Suprema Corte que, nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, as ações devem ser processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, conforme direcionada pela parte, sendo vedada tanto a declinação da competência quanto a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema no 1.234/STF. Confira-se: “(...) até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”. (RE 1.366.243, Tema 1.234, relator: Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/04/2023.) g.n. Portanto, a despeito de a parte almejar o fornecimento de medicamento não incorporados ao SUS, a presente demanda deve ser processada e julgada perante a Justiça do Distrito Federal, conforme direcionada pela parte, por ser “vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. (ID 51450513). MÉRITO. No caso, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando a imposição ao ente distrital de fornecimento de medicamento (POMALIDOMIDA em associação com DARATUMUMABE) registrado na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Afirma possuir 82 (oitenta e dois) anos de idade com diagnostico de Mieloma Múltiplo (CID: C90.0) e que a médica assistente relatou a ineficácia de todas as medicações disponíveis pelo SUS, porém destaca que a doença permanece em progressão e oferece risco de morte por complicações infecciosas da enfermidade. Alega que o relatório médico indica que o fármaco prescrito seria o único tratamento possível e de fundamental importância para a recuperação da sua saúde e bem-estar, apontando apresentar o seguinte quadro clínico “dificuldades de mobilidade, EM GRAU LEVE, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em GRAU LEVE, dores e desconforto, EM GRAU MODERADO e ANSIEDADE/DEPRESSÃO, EM GRAU LEVE”. (ID 58816739 - Pág. 11.) Diante desse cenário, conquanto não se trate de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a obrigatoriedade de o poder público fornecer o fármaco pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”. (REsp n. 1.657.156/RJ, Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe de 4/5/2018.) Com efeito, apesar de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, certo é que o fornecimento de medicamento não incorporados em atos normativos do SUS exige maior cautela, devendo ser aferido se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, a imprescindibilidade do fármaco, bem como a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação para o caso clínico do autor. No caso, conforme relatório médico colacionado ao feito, o autor possui diagnostico da enfermidade “mieloma múltiplo IgA Lambda” e recebe tratamento desde abril de 2018 pelos medicamentos disponíveis no SUS. Infere-se, ainda, que embora o laudo relate a progressão da doença, assim como risco de morte por complicações infecciosas decorrente da enfermidade, o próprio relatório médico informa o quadro clínico atual de grau leve, apontando “dificuldades de mobilidade, EM GRAU LEVE, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em GRAU LEVE, dores e desconforto, EM GRAU MODERADO e ANSIEDADE/DEPRESSÃO, EM GRAU LEVE”. (ID 195179509 - Pág. 3.) Desta feita, sem olvidar a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se verifica, no atual estágio incipiente do feito, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada, notadamente diante da falta elementos suficientes que possam conduzir a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado (Tema 106/STJ), situação que compromete identificar a probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essa razão, o juízo de origem entendeu pela remessa do feito ao NATJUS/TJDFT para manifesta técnica a fim de melhor aferir os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida e determinar o fornecimento liminar do medicamento não padronizado pelo SUS pelo ente distrital. Ou seja, ausente nos autos a manifesta probabilidade do direito (Nota Técnica emitida em caso clínico idêntico), tampouco prejuízo da demora (risco de morte pela gravidade do quadro clínico atual da parte), acrescido de que a decisão acerca da tutela de urgência será reanalisada pelo juízo de origem após manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida nesta sede recursal. No mesmo sentido: “(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 5. Considerando que a decisão acerca da tutela de urgência vindicada será reanalisada pelo juízo de origem tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do relatório médico complementar, denota-se prudente aguardar a competente dilação probatória com o objetivo de que sejam avaliadas as alternativas de tratamento do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07419568020238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 27/2/2024.) - g.n. “(...) Na fase em que o feito atualmente se encontra, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, requisitos previstos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4. A necessidade de dilação probatória no feito de origem coaduna-se com o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao elucidar que "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.". 5. Considerando que o caso não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica do CFM, a concessão de prazo de 20 (vinte) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS não se revela desarrazoado, mormente porque não compete ao Magistrado, que não possui conhecimento técnico na área, imiscuir-se na produção do referido parecer. 6. Logo, se não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07432094020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 18/5/2023.) - g.n. “(...) O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). 2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 3. Outrossim, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na hipótese, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, o que não restou configurado na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado”. (07228991320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 16/12/2022.) - g.n. Portanto, reconhecida a pertinência do parecer médico do NATJUS nos autos a fim de aferir a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela no feito, ainda inexistente no atual estágio processual, inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial pelo autor, sendo descabido ultrapassar as barreiras que o próprio juiz de origem vislumbrou quanto a instrução do feito. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator